Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS – URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO.
1. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa.
2. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil.
3. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH – Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários.
4. No momento do julgamento do recurso de apelação, 02/02/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 367,42 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 367,42), alcance-se o importe de R$ 9.185,50 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), notoriamente, superior ao limite de 10% (dez por cento) do valor da causa.
5. Mesmo que a hipótese em análise permita a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação declaratória, cuja pretensão se circunscrevera à declaração de inexigibilidade dos débitos havidos junto à embargada, devendo a legislação processual ser interpretada de forma sistemática para dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal.
7. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Efeitos infringentes